Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-59.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709569-59.2017.8.07.0020 RECORRENTE: NATIELLE VIEIRA FLORINDO RECORRIDAS: TRITON VEICULOS LTDA - ME, LIFAN MOTORS DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE RESCISÃO CUMULADO COM DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFEITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Em que pese a constatação em laudo pericial de inúmeras passagens do automóvel pela concessionária por problemas diversos, restou configurado que as intervenções realizadas em garantia foram eficazes para sanar os defeitos reclamados, deixando de ser reconhecida a responsabilidade das Rés pelo vício do produto, não havendo nexo causal para imputação às fornecedoras de obrigação de indenizar a Autora. 2 – Restando configurada a solução dos vícios apontados pela Consumidora no prazo de 30 dias, bem como a ausência de responsabilidade das Rés pelo vício do produto, conclui-se que os dissabores experimentados pela Autora não consubstanciam violação aos direitos da personalidade, sendo descabida a condenação das Rés a título de indenização por danos morais. 3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. 4 – As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença. Apelação Cíveis providas. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de ser cabível indenização por dano moral quanto o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. Deixa, todavia, de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A duas, porque quanto ao aludido dissenso pretoriano, a Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003